Tribunal: TJDFT
Processo: 0742956-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742956-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DORANICE ALARCAO YAMASHIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (requerida), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por DORANICE ALARCAO YAMASHIRO, processo n. 0701805-52.2022.8.07.0018, na qual inverteu o ônus da prova em desfavor da parte requerida, ora agravante. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 142996543 de origem): “Os autos estão em fase de saneamento. No bojo da contestação (ID: 120283759), a parte ré impugna o valor atribuído à causa. Réplica em ID: 124224626. Adiante, instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 124313957), a parte autora dispensou a fase de dilação probatória (ID: 126345035), tendo a ré postulado expedição de ofícios e perícia médica (ID: 126614213). É o bastante relatório. Decido. Considerando que a parte autora observou estritamente o disposto no art. 292 e incisos, do CPC/2015, conforme explanado em sede de réplica, não vislumbro fundamento jurídico hábil a revisar o valor atribuído à causa, motivo por que rejeito a impugnação aviada pela parte ré. Superada a preliminar, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à aferição da necessidade da terapêutica prescrita à parte autora. Ainda, promovo a inversão do ônus da prova inserida no art. 6.o, inciso VIII, do CDC/1990, considerando a subsunção das partes aos conceitos legais previstos nos arts. 2.o e 3.,o do referido Diploma legal. Nessa ordem de ideias, defiro a a expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde (ANS) para que informe ao Juízo, preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de quinze (15) dias corridos, sobre a inserção dos medicamentos "AVASTIN" e "TECENTRIQ" em seu rol de procedimentos e status atualizado da cobertura por planos de saúde, relativamente à moléstia suportada pela parte autora; instrua-se o expediente com o relatório médico acostado aos autos (ID: 116540288). Sem prejuízo, porquanto imprescindível à solução da demanda, defiro a realização de perícia técnica, às expensas da parte ré, ora postulante. Nomeio perito judicial na pessoa da profissional THALES PÁDUA XAVIER, cujos dados para contato constam do cadastro único de peritos da Corregedoria da Justiça. Intimem-se as partes, em primeiro lugar, para argüir eventual impedimento ou suspeição do perito ora nomeado e para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1.o, incisos I a III, do CPC/2015). Feito isso, intime-se o perito acima para apresentar sua proposta de honorários, seu currículo e os contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2.o, incisos I a III, do CPC/2015). Na sequência, ambas as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que este Juízo arbitrará o valor, se for a hipótese (art. 465, § 3.o, do CPC/2015). O laudo pericial deverá ser entregue em juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do vindouro início oficial dos trabalhos técnicos, podendo ser prorrogado mediante requerimento fundamentado (art. 465, cabeça, do CPC/2015). Por outro lado, no que tange à remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), digam as partes, no prazo comum de quinze (15) dias, sobre os pareceres produzidos em casos similares, ora anexados. Publique-se e cumpra-se.” Descontente, a parte requerida recorre. A agravante narra que, na origem, é demandada pela parte agravada, a qual busca vê-la condenada a obrigação de fazer, consubstanciada em determinar-lhe autorizar/custear os medicamentos prescritos à agravada (AVASTIN e TECENTRIQ). Aduz que na exordial ofertada a agravada esboça uma narrativa que deve ser por ela provada. Defende a tese de que não é hipótese de inversão do ônus da prova, pois não preenchidos os requisitos legais autorizadores, notadamente, a ausência de verossimilhança das alegações, e ainda de hipossuficiência econômica ou técnica. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão agravada, afastando a determinação de inversão do ônus da prova. Preparo no ID 423378270. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, não vislumbro, de plano, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado. Explico. Deflui-se da r. decisão agravada que o ponto controvertido fixado na decisão saneadora foi: “à aferição da necessidade da terapêutica prescrita à parte autora.” É incontroversa a existência da relação consumerista envolvendo as partes. No contexto, a inversão do ônus da prova é cabível quando alternativamente presentes os elementos indicados no art. 6o, VIII, do CDC, a saber: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência. Sem açodamento de avançar sobre o mérito nesta estreita cognição, mas não há como fechar os olhos aos argumentos lançados na exordial, no sentido de que a recorrida seria beneficiária do plano de saúde, apresentou diagnóstico de patologia e prescrição de tratamento por médico assistente, assim como a recusa do plano de saúde de custear referida terapêutica, tudo a indicar, em tese, verossimilhança das alegações. Some-se, ainda, em tese, demonstrada também a hipossuficiência técnica da parte Autora/agravada, visto o ponto controvertido cingir a apreciação do âmbito médico e ainda a especificidade da cobertura pelo plano de saúde. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumário, à míngua da probabilidade de provimento do recurso, entendo que o pedido de efeito suspensivo não merece ser deferido. Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator